Tribunal: CARF
Processo: 13864.720144/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADITAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Após a apresentação tempestiva do recurso voluntário, há perda da faculdade de protocolar novo recurso ou emendar o já apresentado, mesmo dentro do prazo, por força da preclusão consumativa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720144/2017-14
ACÓRDÃO
2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGO FENIX COMERCIO DE CARNES EM GERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADITAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Após a apresentação tempestiva do recurso voluntário, há perda da
faculdade de protocolar novo recurso ou emendar o já apresentado,
mesmo dentro do prazo, por força da preclusão consumativa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
2
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o lançamento da Contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-082.595, de
23/11/2018, prolatado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente as impugnações apresentadas pelos
sujeitos passivos (fls. 704/731):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
3
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa tanto a origem do lançamento como os fatos geradores incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa física, não há que se
falar em nulidade.
O núcleo essencial do elemento pessoal, enunciado nos dispositivos da regra
matriz de incidência das contribuições sociais decorrentes da produção rural,
exige somente que a receita bruta seja proveniente de produtores rurais pessoas
físicas, que poderão, para fins de concessão de benefícios previdenciários, ser
classificados como segurados especiais ou empregadores rurais pessoas físicas
(contribuintes individuais).
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição
de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991, e do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea “a” do inciso V e no inciso VII do art. 12
dessa lei, destinada à Seguridade Social, é de 2,1% (previdenciária + SAT/GILRAT)
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Inteligência do
artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.212/1991.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física em razão
da responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inteligência
dos incisos III e IV artigo 30 da Lei 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS, declarou que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
No presente caso, as contribuições devidas à previdência social são de período
posterior à Lei 10.256/2001, que foi arrimada na Emenda Constitucional (EC)
20/1998.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). ARRECADAÇÃO.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
4
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos
Paraestatais/Terceiros deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as
contribuições Previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR.
INAPLICABILIDADE DO RE 363.852/MG DO STF.
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados à
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
Após a vigência da Lei 10.256/2001, a contribuição destinada ao SENAR não foi
objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no RE 363.852/MG, não
existindo questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
LEI 10.256/2001. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRODUÇÃO RURAL.
RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
Não havendo Resolução do Senado Federal suspendendo os dispositivos da Lei
10.256/2001, as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta obtida com
a comercialização da produção rural de pessoa física possuem densidade
normativa legal e constitucional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MATÉRIA DE DIREITO NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria de direito não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão,
não podendo mais ser debatida na fase recursal.
ADMINISTRADORA. MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. OCORRÊNCIA.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento do domicílio
fiscal, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda
Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos
limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor dos incisos II e III do
artigo 135 do CTN. No caso, cabe à responsabilização solidária da gerente-
administrativa e mandatária da empresa autuada que, consciente e
voluntariamente, deixou de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais da empresa autuada junto ao Fisco Federal.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2013 a
12/2013, nos seguintes termos (fls. 19/35):
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
5
(i) lançamento referente às contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, devidas por sub-rogação, nos termos do art. 25, incisos I e II, c/c art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (fls. 02/11); e
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação, conforme art. 6o da Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, c/c art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991
(fls. 12/18).
A fiscalização apurou a base de cálculo do lançamento a partir das notas fiscais
eletrônicas de entrada emitidas pela pessoa jurídica, referentes às aquisições de produção rural de
produtor pessoa física (Planilha 1, às fls. 36/150).
Segundo o relato fiscal, o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural
pessoa física e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, deixou de
reter e recolher nas épocas próprias as contribuições devidas em lei, tampouco informou os
valores, mensalmente, no campo próprio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Em razão da conduta reiterada e intencional da empresa adquirente de não
declarar, nem recolher as contribuições, a fiscalização tributária aplicou a multa de ofício
qualificada de 150%, com fulcro no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 (sonegação).
Por último, a autoridade lançadora imputou responsabilidade solidária a Rita de
Cássia Fernandes da Silva, por ela exercer efetivamente a gerência e administração da sociedade,
na qualidade de mandatária, com fundamento no art. 135, inciso II e III, do Código Tributário
Nacional (CTN). A fiscalização acrescentou, ainda, a dissolução irregular da empresa, em razão da
não localização no domicílio fiscal.
A empresa tomou ciência dos autos de infração no dia 08/02/2018, por meio de
edital, enquanto a responsável solidária, em 16/02/2018 (fls. 641 e 644/645).
No dia 08/03/2018, a pessoa jurídica protocolou impugnação, em que alegou, em
preliminar, a nulidade do lançamento fiscal (fls. 663/664 e 665/671).
No mérito, a empresa defendeu a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre
a receita bruta da comercialização da produção rural, haja vista a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Alegou também a falta de suporte
normativo para impor a obrigação de recolher a Contribuição devida ao Senar, incidente sobre a
comercialização da produção rural da pessoa física.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
6
Quanto à responsável solidária, apresentou impugnação na mesma data. Em
síntese, aduziu os seguintes argumentos de fato e de direito para a improcedência do crédito
tributário (fls. 647/648 e 649/657):
(i) o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de
1992, que deu nova redação aos art. 12, incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art.
30, inciso IV, todos da Lei no 8.212, de 1991, nos julgamentos dos Recursos
Extraordinários (RE) no 363.852/MG e no 596.177/RS (Tema 202/STF);
(ii) a Resolução no 15, de 12 de setembro de 2017, do Senado Federal
suspendeu a execução do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, por força da
decisão definitiva no RE no 363.852/MG;
(iii) inexiste norma jurídica válida para dar lastro à sub-rogação do
adquirente da produção rural de produtores rurais pessoas físicas; e
(iv) a fiscalização não comprovou a prática de qualquer ato com infração à
lei ou excesso de poderes, que autorize a responsabilidade por solidariedade
com fundamento no art. 135 do CTN.
Em 30/04/2019, antes da intimação da decisão de piso, a responsável solidária
apresentou recurso voluntário (fls. 740/751).
Após breve relato dos fatos, a pessoa física repisa os argumentos da impugnação no
sentido de que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, inclusive a matéria foi objeto da Resolução no 15/2017, do Senado Federal. A sub-rogação
poderia ser validamente instituída desde que por norma legal posterior à Lei no 10.256, de 9 de
julho de 2001, o que não ocorreu.
Inelutavelmente, o raciocínio se aplica à contribuição previdenciária destinada ao
risco ambiental/aposentadoria especial e à Contribuição devida ao Senar, ambas integrantes dos
autos de infração, pelos mesmos fundamentos de validade sobre responsabilidade tributária pelo
pagamento de tributo.
Ao final do apelo recursal, a recorrente afirma que a autoridade tributária
desconsiderou o fato de que todas as aquisições de produtos rurais são provenientes de pessoas
jurídicas, devidamente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O auditor fiscal
extrapolou suas prerrogativas, pois deixou de indicar o fundamento legal para fins de
enquadramento dos produtores rurais como pessoas físicas.
No dia 25/06/2019, o sujeito passivo solidário compareceu à unidade da RFB para
obter cópia do processo administrativo (fls. 754/755).
Posteriormente, juntou petição recepcionada em 01/08/2019, instruída com
documentos. A responsável solidária discorre sobre o seu vínculo com a empresa autuada, na
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
7
condição de empregada, as procurações outorgadas pelos sócios, transferências bancárias,
arrolamento de bens e endereço de localização da pessoa jurídica (fls. 760/765 e 766/770).
Intimada, por via postal, do acórdão de primeira instância, no dia 05/09/2019, a
responsável solidária protocolou nova petição em 09/09/2019 (fls. 778/780 e 796/797).
O sujeito passivo arrolado como solidário reafirma a sua condição de funcionária da
empresa, conforme já esclarecido no documento com data de 01/08/2019, que reapresenta em
cópia (fls. 781/782).
Cogita que pode ter sido prejudicada pelo advogado contratado pela pessoa jurídica
para apresentar defesa, uma vez que o recurso tratou unicamente do crédito tributário, sem
explicar os fatos que constam do processo administrativo.
Pondera que não tinha autonomia, recebia ordens diretas dos sócios e a procuração
foi-lhe dada apenas para serviços bancários e assinar documentos relacionados à área de recursos
humanos da empresa. Apesar de não ser mais funcionária, o instrumento não foi cancelado no
cartório.
Quanto à empresa autuada, a comunicação da decisão de primeira instância foi
direcionada ao sócio administrador, Narciso Flanklin Sant’ana, considerado a baixa da pessoa
jurídica no CNPJ, por inexistência de fato.
Uma vez que restou frustrada a tentativa de intimação via postal, a ciência
presumida ocorreu por edital. Nos autos não consta a apresentação de recurso voluntário pela
pessoa jurídica (fls. 799/802).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Inicialmente, convém dizer que no processo administrativo fiscal, como regra geral,
vigora o princípio da eventualidade/concentração, no qual as partes devem alegar todos os
fundamentos de defesa no momento da contestação, quando se instaura o litígio, acompanhados
das provas que possuir.
Nesse sentido, cabe reproduzir o Decreto no 70.235, de 6 de março de1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
8
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Por sua vez, a interposição do recurso transfere à instância ordinária seguinte o
conhecimento da matéria impugnada, delimitado pelas questões trazidas pelas partes. A extensão
do efeito devolutivo limita o que se pode decidir.
Com a interposição do recurso voluntário, há perda da faculdade de protocolar
novo recurso ou emendar o já apresentado, inovando nas matérias de defesa, em razão da
preclusão consumativa.
É dizer, o sujeito passivo que já exerceu o direito de apresentar defesa não pode
fazê-lo novamente, mesmo dentro do prazo legal, para alegar matéria que não constou
expressamente da petição.
No presente caso, a responsável solidária, Rita de Cássia Fernandes da Silva, por
intermédio de advogado constituído nos autos, apresentou recurso voluntário no dia 30/04/2019
(fls. 740/751).
Extrai-se que houve a interposição de recurso contra a decisão proferida pela 9a
Turma da DRJ/BSB, inclusive com reprodução da ementa do julgado. Confirma-se, assim, que o
patrono da recorrente teve ciência integral do acórdão de primeira instância que considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Ainda que apresentado antes da ciência formal do acórdão de primeira instância, o
recurso voluntário é tempestivo 1
Outrossim, a petição foi assinada por advogado, cujos poderes lhe foram conferidos
por instrumento de mandato para apresentar impugnações e recursos, em nome do sujeito
passivo, no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Presume-se válida a procuração, fruto da
livre expressão de vontade da outorgante (fls. 751).
Praticado o ato processual, é vedado à recorrente, representada ou não pelo
advogado, apresentar um novo recurso, ou uma petição complementar, para incluir matéria
distinta daquelas anteriormente contestadas expressamente no recurso interposto perante o
órgão competente.

1 Art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, aplicado
subsidiariamente ao contencioso administrativo.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
9
No apelo recursal, apresentado no dia 30/04/2019, a irresignação se limitou à
exigência do crédito tributário, não tendo sido expressamente contestada a imputação de
responsabilidade tributária atribuída pela fiscalização.
A legitimidade para figurar na relação tributária foi questionada pela pessoa física
apenas nas petições apresentadas em 01/08/2019 e 09/09/2019, quando, após identificar
omissões no documento do dia 30/04/2019, subscrito pelo advogado, se propõe a esclarecer a
natureza do vínculo mantido com a empresa autuada, atuante no ramo de frigoríficos, e
questionar a sua responsabilidade pela dívida tributária (fls. 760/765 e 796/797).
Trata-se de matéria não devolvida à instância recursal, e, portanto, fora dos limites
do litígio, em razão da preclusão consumativa, conforme acima justificado. Em consequência,
sobrevém a perda do direito de discutir a responsabilidade tributária pelo pagamento dos créditos
que integram o presente processo administrativo.
Dessa forma, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário juntado às fls. 740/751, exclusivamente,
protocolado em 30/04/2019, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
Em primeiro lugar será feita a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com base no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem.
Por intermédio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e
posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e resolvida em feito
com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que se decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização, havendo necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Em um e outro caso, a Corte Suprema declarou apenas por vício formal a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às inovações
trazidas pela EC no 20/1998.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
10
A partir da EC no 20/1998, o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixou de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
11
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Por sua vez, conforme bem destacou a decisão recorrida, a Resolução do Senado
Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei
no 10.256, de 2001.
Outrossim, o ato privativo do Senado Federal também se mostra ineficaz para
extinguir a responsabilidade da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações
do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15/2017 teve como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais se pretendeu atribuir eficácia "erga omnes", de
maneira tal que não é hábil para gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos desde a
entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Em razão das limitações de competência, a suspensão pelo Poder Legislativo,
através de resolução, de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastar no âmbito administrativo a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão
vinculante por parte do Poder Judiciário.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
12
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma orientação
interpretativa sobre a matéria:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de 21 de dezembro
de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em
hipóteses específicas ali previstas (art. 98 e art. 99).
Particularmente no caso da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.395/DF, em que se discute a validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação
definitiva pelo STF, com proclamação de resultado e publicação de acórdão, capaz de vincular os
órgãos de julgamento administrativo ou mesmo obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito
em julgado (art. 100, do RICARF/23).
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante emanada pelo Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no
10.256, de 2001.
Cumpre recordar que o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional
dos processos judiciais que tratam da sub-rogação, que ainda não transitaram em julgado, até a
proclamação do resultado na ADI 4.395/DF. Posteriormente, o Plenário do STF referendou a
decisão monocrática.
Não se tem notícia que a suspensão alcance os processos administrativos em curso,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.
Aquisições de produtos rurais
Alega a recorrente que todas as aquisições/operações incluídas na base de cálculo
do lançamento fiscal foram realizadas entre pessoas jurídicas, devidamente inscritas no CNPJ, o
que torna indevida a constituição do crédito tributário por sub-rogação.
Sem razão.
A autoridade lançadora se pronunciou expressamente sobre a situação,
esclarecendo que a aquisição dos produtos rurais ocorreu de pessoas físicas, as quais, para
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
13
cumprir exigência da legislação do Estado de São Paulo, utilizavam o número de inscrição no CNPJ
para identificação como produtor e emissão de nota fiscal (fls. 21):
1.2. O contribuinte adquiriu, no período sob auditoria-fiscal, produtos rurais de
produtores pessoas físicas; conforme notas fiscais de entrada emitidas pelo
mesmo, relacionadas na “Planilha 1 - Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) de
aquisições de produtos rurais de Pessoas Físicas” (anexa).
1.2.1. Cabe observar que a presença de números correspondentes a CNPJ
na Planilha 1, nos campos numéricos de identificação do produtor
(vendedor do produto rural ao contribuinte), se deve ao fato de que, no
estado de São Paulo, determinação da legislação tributária estadual
implicou a obtenção de cadastramento no CNPJ pelos produtores rurais
pessoas físicas. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por meio
da portaria da Coordenadoria Administrativa Tributária (CAT) n. 14, de 10
de março de 2006, estabeleceu no seu artigo 7o que o produtor rural deve
inscrever ou atualizar seu estabelecimento no cadastro de contribuintes do
ICMS, através do Programa Gerador de Documentos do CNPJ (PGD),
integrando, assim, os cadastros. Dessa forma, todos os CNPJ relacionados
na Planilha 1 possuem código de natureza jurídica 412-0 - Produtor Rural
(Pessoa Física).
(...)
(Destaque do Original)
Convém lembrar que a inscrição no CNPJ não se limita às pessoas jurídicas. Os atos
regulamentares dispõe sobre a possibilidade de outras entidades, desprovidas de personalidade
jurídica, inclusive pessoas físicas, se inscreverem no cadastro.
Nesse sentido, os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de
agosto de 2011, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 4o Todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, inclusive as equiparadas,
estão obrigadas a inscrever no CNPJ cada um de seus estabelecimentos
localizados no Brasil ou no exterior, antes do início de suas atividades.
(...)
Art. 5o São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
(...)
IX - serviços notariais e de registro (cartórios), de que trata a Lei no 8.935, de 18
de novembro de 1994, inclusive aqueles que ainda não foram objeto de delegação
do Poder Público;
(...)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
14
XII - candidatos a cargos políticos eletivos e comitês financeiros dos partidos
políticos, nos termos de legislação específica;
(...)
XVII - outras entidades, no interesse da RFB ou dos convenentes.
A prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no
processo administrativo, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no direito
brasileiro.
No caso em apreço, os autos carecem de qualquer prova documental da aquisição
da produção rural de pessoas jurídicas, formalmente constituídas.
Contribuição devida ao Senar
Nesse ponto, assiste razão à recorrente.
Explica-se.
O acórdão de primeira instância proferido pela DRJ/BSB, ora recorrido, assim se
manifestou sobre a matéria em litígio (fls. 724/725):
(...)
Entendo que não lhe assiste razão, pois a contribuição destinada ao SENAR possui
matriz legal prevista no art. 6o da Lei 9.528/1993, com a redação dada pela
10.256/2001, de 09/07/2001.
A alíquota de 0,20% da Contribuição devida ao Senar foi estabelecida em face da
nova redação dada pelo art. 3o da Lei 10.256/2001 no art. 6o da Lei 9.528/1997.
A contribuição destinada ao SENAR, qualificada como contribuição destinada a
Terceiros, é recolhida pelo produtor rural pessoa física e obedece aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições sociais
previdenciárias, conforme preconiza o art. 3o da Lei 11.457/2007.
(...)
Portanto, dúvida não há que a técnica de substituição tributária instituída para a
contribuição previdenciária patronal, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, qual
seja a incidência sobre a receita da comercialização da produção rural da pessoa
física, e não sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados aos segurados, é aplicável à contribuição destinada ao SENAR,
conforme art. 3o, § 3o, da Lei 11.457/2007. Do mesmo modo, também é aplicável
a técnica de responsabilidade por sub-rogação prevista nos incisos III e IV do art.
30 da Lei 8.212/1991 par a contribuição destinada ao SENAR.
Nesse sentido, a exigência da contribuição ao SENAR está em perfeita
consonância com a legislação de regência, havendo respaldo legal para que a ela
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
15
seja incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da
pessoa física.
(...)
(Destaques do Original)
Do ponto de vista jurídico, não é possível utilizar o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de
1991, para fundamentar a sub-rogação da Contribuição devida ao Senar, pois a exação não tem
natureza de contribuição previdenciária.
Na condição de órgão consultivo do Ministério da Fazenda, a Procuradoria da
Fazenda Nacional emitiu parecer jurídico com relação à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, “caput”, da Lei no 9.528, de 1997.
Por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, o tema foi incluído na lista de dispensa de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, devido à sua pacificação em ambas as
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
Contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN), que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
16
Assim, a obrigação de recolhimento da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente, com fundamento na substituição tributária, expressamente prevista em lei, é válida
tão somente a partir da data de publicação da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Aliás,
no contexto do controle da legalidade do ato administrativo, convém manter coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Nacional caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Para os conselheiros que entendem que se estaria afastando ou deixando de aplicar
dispositivo de lei ou decreto, a aceitação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguardada pelo
art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) possuem a mesma linha de raciocínio, decididos por unanimidade de votos a favor do
sujeito passivo.
A título exemplificativo, convém reproduzir a ementa do Acórdão no 9202-011.145,
de 29/02/2024, de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.782 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720144/2017-14
17
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
A Lei no 13.606, de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10/01/2018.
No presente processo, o auto de infração específico compreende as competências 01/2013 a
12/2013.
Enfim, cabe excluir do lançamento fiscal a exigência da Contribuição devida ao
Senar e, em decorrência disso, cancelar integramente o auto de infração relativo à contribuição
para outras entidades e fundos (fls. 12/18).
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir o lançamento relativo à Contribuição devida ao Senar.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 821
DF CARF MF
Original